Tribunal: TJES
Processo: 0004615-60.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004615-60.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WERLEM CHARLES ANDRADE RAMOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO
MINISTERIAL
. ARTIGO
1
7,

DA
LEI N° 10.826/03. CONDENAÇÃO.
IM
POSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
EXERCÍCIO
DE ATIVIDADE COMERCIAL.
INOCORRÊNCIA.
PORTE DE ARMA DE FOGO PERMITIDO.
MUTATIO LIBELLI
. ART. 384 DO CPP. RECONHECIMENTO EM SEGUNDO GRAU. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 453/STF.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Não há provas de que ora apelado estivesse exercendo qualquer atividade comercial (quiçá, industrial), de forma habitual, à época da abordagem policial, para que pudesse ser caracterizado o comércio ilegal de arma de fogo.

2
.
Conforme lição de Renato Brasileiro de Lima,
in
Legislação Criminal Comentada, 2020, 8ª ed. fl. 465, o delito previsto no artigo 17, do Estatuto do Desarmamento é um crime próprio, “que só pode ser cometido pelo agente que estiver no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que de maneira informal, não raramente realizado em sua própria residência”.

3
.
Indene de dúvidas de que uma arma de fogo foi encontrada no porta-luvas do veículo de propriedade da genitora do acusado, mas que, por todo o acervo probatório produzido nos autos, restou demonstrado que o automóvel pertencia, de fato, ao apelado, circunstância que poderia subsumir tal conduta ao tipo penal descrito no artigo 14, da Lei nº 10./826/2003, qual seja, o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mas que não foi descrito na denúncia.

4.
A Súmula nº 453, do excelso Supremo Tribunal Federal, dispõe que “não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único, do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso (
mutatio libelli)
, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.

5.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença de fls. 268/269-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que absolveu
WERLEM CHARLES ANDRADE RAMOS
quanto às imputações relativas ao crime previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

De início, cumpre destacar que a denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“(...
)
no dia 25 de marco de 2021, par volta das 18:30 horas, na Rua Mahatma Gandhi, pr
ó
ximo ao Terminal rodoviário, no bairro Ibis, Vi
la
Velha/ES,
o
denunciado, acima qualificado, junta
m
ente co
m
terceiras pessoas, comercializou arma de fogo, sem autoriza
çã
o e em desacordo co
m
a Le
i
, conforme auto de apreens
ã
o
de
f
l.
61.

Consta dos autos que no dia dos fatos, Policiais Militares receberam informaç
õ
es do serviço reservado d
a
ndo conta de que duas (02) pessoas, sendo uma (01) mulher e u
m
(01) home
m
, estariam realizando a entrega de uma arma de fogo por eles vendida, nas proximidades do terminal rodoviário do bairro Ibis, tendo para
lá
se deslocad
o.

Emerge do caderno investigativo que a guarni
çã
o realizou abordagem das pessoas de
M
aycon
P
ereira
d
a
S
ilva e
T
atielle
L
emos
T
eixeira
R
ibeiro, ocasião em que
M
aycon informou que estaria comercializando uma arma de fogo para seu primo, o
d
enunciado
W
erlen chales, tendo sido encontrada a referida arma no porta-luvas do ve
í
culo que estava ao lado de
M
aycon e que pertencia ao ora denunciado
W
erlen
C
harles.

Aflora do caderno investigativo que os policiais então prenderam em flagrante delito as pessoas de
M
aycon
P
ereira
d
a
S
ilva e
T
atielle
L
emos
T
eixeira
R
ibeiro e ao ser ouvido em sede policial,
M
aycon informou que a arma apreendida pertencia ao seu primo, o denunciado
W
erlen
C
harles, que também era proprietário do ve
í
culo onde ela fora apreendida.

Segundo apurado nos autos,
T
atielle
L
emos
T
eixeira
R
ibeiro intermediava a negocia
çã
o e no dia desses fatos estava junto de
M
aycon
a
guarda
n
do a pessoa que iria buscar a arma, para qual a teriam vendido.

Segundo r
el
atado por
M
aycon, no dia dos fatos, o denunciado
W
erlen
C
harles havia levado a arma para ser comercializada por ele, tendo
T
atielle
L
emos
T
eixeira
R
ibeiro intermediado a venda, sendo que
W
erlen estava num bar próximo monitorando a comercializa
çã
o da arma.
I
nformou ainda em sua declara
çã
o perante a Corregedoria da Po
lí
cia Militar que já estaria comercializando armas que
l
he eram entregues peto denunciado
W
erlen
C
harles, inclusive dizendo que ao longo do ano de 2020, vendeu arma a pedido dele todos os meses do referido ano, sempre rev
ó
lveres
c
al. .32 e .38, além de
p
istolas
c
al. .380 e 9mm.

I
nformou ainda o M
aycon
que a arma apreendida no dia desses fatos seria vendida pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mi
l
reais), sendo R$ 7.000,00 (sete mi
l
reais) e que T
atielle Lemos
receberia R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) seriam destinados para o ora denunciado
Werlen
C
harles
.

Posteriormente, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, M
aycon
mudou sua
(sic)
declara
ções
para dizer que havia comercializado apenas duas (02) armas para o denunciado, sendo a que foi apreendida no dia dos fatos e outra, cerca de quinze (15) dias antes do fato.

Por s
ua
vez, o denunciado ao ser ouvido perante a autoridade policial, preferiu manter-se em sil
ê
ncio se reservando ao direito de se manifestar apenas em Ju
í
zo”.

Sob esse contexto e após regular instrução processual, como dito, o ora apelado restou absolvido em relação ao crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, da Lei nº 10.826/03), nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

No ponto, entendeu o magistrado sentenciante “
que as testemunhas inquiridas na fase instrutória não trouxeram elementos que pudessem alicerçar uma decisão condenatória em desfavor do acusado, devendo-se aplicar,
in casu
, o axioma do
in dubio pro reo
.
Nesse sentido, conquanto Maycon Pereira da Silva, ao ser ouvido na esfera policial (às fls. 12/14), tenha informado ‘que na verdade a arma de fogo pertencia a seu primo, Werlem Charles, e que o interrogado estava apenas intermediando a venda da arma’, tal versão não restou comprovada nos autos”.

Com base nessa conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, objetivando a condenação do acusado quanto ao crime elencado no referido artigo 17, da Lei nº 11.343/2006.

Em sua linha argumentativa, sustentou o
Parquet

de 1º grau que a narrativa extrajudicial de Maycon Pereira da Silva (já condenado na Ação Penal n° 0006 175-71.2021.8.08.0035), afirmando que o apelado Werlen havia lhe entregado a arma de fogo para que fosse vendida para terceiros, resta corroborada pelo Relatório de Missão nº 20/2021, acostado às fls. 23/38, no qual consta que “após análise das imagens de videomonitoramento do local em que os fatos ocorreram foi possível constatar que Werlen manteve contato direto com Maycon, indo até o veículo em que a arma foi apreendida por diversas vezes. Inclusive, foi Werlen quem chegou conduzindo o automóvel, o qual era de sua propriedade e, ainda, havia documentos pessoais em seu interior”.

E não é só. Consta no aludido relatório, ainda, que “existe suficiente arcabouço probatório que denota a responsabilidade delitiva do apelado, demonstrando que o mesmo, de fato, entregou o veículo para seu primo Wesley no intuito de que ele realizasse a comercialização ilícita da arma de fogo encontrada no porta-luvas daquele. Ademais, restou claro que tal conduta se dava de forma reiterada/habitual. Deste modo, restou configurado o crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03”.

Dito isso, mas antes de exarar o meu convencimento acerca de tão revelante celeuma posta em apreciação, entendo por bem expor os argumentos defensivos, colacionados em sede de contrarrazões recursais, como forma de conferir maior amplitude possível aos basilares princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sob tal perspectiva, na referida peça de bloqueio, a defesa sustentou que, “em relação a confissão extrajudicial não há respaldo para a modificação de um édito absolutório por não haver legalidade em condenações com base exclusiva em peças e acusações formuladas exclusivamente na fase do inquérito policial, pois nessa fase não há o crivo do contraditório e da ampla defesa”.

Pois bem. De fato, em parte assiste razão à defesa.

Isto porque, a contundente prova extrajudicial – depoimento de Maycon Pereira da Silva – não foi reproduzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Aliás, no particular, constato que os nomes de Maycon e de Tatielle Lemos Teixeira Ribeiro, pessoas que foram apreendidas na abordagem policial no local dos fatos e que foram condenadas pela prática do crime previsto no artigo 17, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 29, do Código Penal (Ação Penal nº 0006175-71.2021.8.08.0035),
nem sequer constaram no rol de testemunha
s

d
a denúncia de fls. 02/03
.

Reforçando a fragilidade da prova produzida em juízo, e conforme descrito na r. sentença, os depoimentos dos Policiais Militares envolvidos na abordagem não trouxeram o mínimo lastro probatório capaz de justificar a condenação do ora apelado pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, da Lei nº 10.826/2003). Senão, vejamos:

O Policial Militar FREDERICO ARAGÃO DO AMARAL, por sua vez, ao ser ouvido em juízo (mídia às fls. 239), asseverou:

“(...) que a ocorrência ocorreu atrás do Terminal do Ibes, envolvendo um rapaz e uma mulher; que o declarante confirma os fatos narrados em sede de delegacia; que o veículo não foi levado à delegacia, pois não houve acordo entre a polícia militar e o delegado de polícia (...)”.

Registre-se, ainda, as declarações prestadas pelo Policial Militar LUIZ HENRIQUE BONADIMAN TOMASI ao ser inquirido em juízo (mídia às fls. 239):

“(...) que a equipe policial recebeu a informação do serviço de inteligência que um casal estava comercializando uma arma de fogo; que a guarnição se deslocou até o local e realizaram a abordagem; que a guarnição localizou a arma de fogo; que o casal não falou para quem estavam vendendo a arma de fogo; que o declarante confirma os fatos narrados em delegacia; que o veículo não foi encaminhado para a delegacia; que o delegado de polícia disse que não era necessário o encaminhamento do veículo à delegacia; que o declarante teve acesso a documentos que estavam dentro do veículo, mas que não foram encaminhados à delegacia (...)”.

E não é só. As demais testemunhas ouvidas em sede judicial, ao contrário do pretendido pelo Parquet de 1º grau, de igual modo não produziram qualquer argumento relevante que pudesse ensejar na condenação de Werlen Charles Andrade Ramos, pelo cometimento do crime em questão.

Consta que Marinete dos Santos Andrade, genitora do acusado, tão somente confirmou que o veículo Fiesta, no qual foi encontrada a arma de fogo, à época pertencia a ela e que sempre emprestava seu carro para diversas pessoas, incluindo Maycon, o qual considerava como um filho.

Por sua vez, Elias Nunes Leal esclareceu que “estava no bar com o acusado, no bairro Ibes; que o bar fica próximo ao terminal; que estavam no bar no fim de tarde; que se encontrou com o acusado no estabelecimento;
que em nenhum momento o acusado saiu do bar
; que o declarante chegou a pé ao bar; que o declarante sabe que a genitora do acusado tem um veículo (...)”.

Já Wesley dos Santos Andrade Nascimento disse que “se encontrou com o acusado e com Elias no bar; que o declarante não presenciou os fatos; que nenhum policial entrou no bar; que o declarante e Elias estavam no bar antes do acusado chegar; que o acusado chegou a pé no bar; que o declarante chegou sozinho ao local (...)”.

Ou seja, em nenhum momento houve a demonstração de que ora apelado estivesse exercendo qualquer atividade comercial (quiçá, industrial), de forma habitual, à época da abordagem policial, para que pudesse ser caracterizado o comércio ilegal de arma de fogo.

Sob tal enfoque, e conforme lição de Renato Brasileiro de Lima,
in
Legislação Criminal Comentada, 2020, 8ª ed. fl. 465, entende-se que o delito previsto no artigo 17, do Estatuto do Desarmamento é um crime próprio, “que só pode ser cometido pelo agente que estiver no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que de maneira informal, não raramente realizado em sua própria residência. (...).
Logo, se o agente não se encontra no exercício de atividade comercial ou industrial, como ocorre, por exemplo, quando alguém vende uma arma de fogo que ganhou de alguém, deverá responder pelo crime do art. 14, se de uso permitido o objeto, ou pelo delito do art. 16, se de uso restrito
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE REVÓLVER MEDIANTE PLOTAGEM. ATIVIDADE ESPORÁDICA. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO QUATRO FÁTICO. POSSIBILIDADE. O art. 17 do Estatuto do Desarmamento tem por objetivo a punição do comércio ilegal de arma de fogo, prevendo pena de seis a doze anos de reclusão, e multa, para aquele que adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Comprovado que o agente se encontrava na posse de arma de fogo para plotagem/adesivação, mas que não exerce atividade comercial ilegal habitual, necessária a desclassificação da conduta prevista no art. 17 para aquela prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico e em situações em que houver a desclassificação do delito, torna-se cabível o Acordo de Não Persecução Penal. ANPP, uma vez preenchidos os requisitos legais. (TJMG; APCR 0002799-62.2023.8.13.0134; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 31/08/2023; DJEMG 01/09/2023).

Melhor dizendo, e sendo indene de dúvidas de que uma arma de fogo foi encontrada no porta-luvas do veículo de propriedade da genitora do acusado, mas que, por todo o acervo probatório produzido nos autos, restou demonstrado que o automóvel pertencia, de fato, ao apelado, entendo que tal circunstância poderia ensejar a subsunção de tal conduta ao tipo penal descrito no artigo 14, da Lei nº 10./826/2003, qual seja, o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ocorre que, pelo teor da denúncia – que focou exclusivamente na prática do comércio ilegal de arma de fogo - e apoiado no disposto no verbete da Súmula nº 453, do excelso Supremo Tribunal Federal, a manutenção da absolvição do acusado é a providência que ora se impõe, posto que “não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único, do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso (
mutatio libelli)
, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.

Em idêntica orientação:

(...) 3. Segundo a Súmula nº 453/STF, não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa. 4. Ao contrário do alegado pela defesa, a Corte de origem, ao desclassificar o delito de peculato (artigo 312 do Código Penal) para o de furto qualificado (artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal) não inovou quanto aos fatos originariamente descritos na denúncia oferecida, mas, apenas, deu definição jurídica diversa a eles, tratando-se, portanto, de
emendatio libelli
e não
mutatio libelli
, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.348.392; Proc. 2023/0142939-7; TO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/08/2023; DJE 28/08/2023).

Destarte, a meu sentir, o decreto absolutório se revelou em sintonia com a insubsistente prova produzida em juízo, sendo que não pode o Estado submeter uma pessoa à privação de sua liberdade ou mesmo restrição de direitos, sem o mínimo de elementos que possam embasar a procedência de uma ação penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO do recurso
e a ele

NEGO
P
ROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)